Tribunal: TJDFT
Processo: 0726177-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO CAMBIAL. EFEITOS PERSONALÍSSIMOS DA INTERRUPÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de cédulas de crédito bancário em desfavor de avalista, com base no artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra (LUG).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição intercorrente, à luz dos atos processuais praticados no curso da execução e da aplicação dos artigos 204, §1o, do Código Civil e 71 da LUG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado analisou exaustivamente a controvérsia, reconhecendo que, no regime cambial, a interrupção da prescrição somente produz efeitos em relação ao devedor efetivamente demandado.
A citação da avalista ocorreu após o transcurso do prazo prescricional de três anos, sem causas interruptivas em relação a ela, conforme entendimento consolidado no STJ.
A alegação de que houve impulso regular do processo em relação à devedora principal não afasta a inércia quanto à inclusão e citação tempestiva da avalista.
Os embargos demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, sem que tenham sido verificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O voto embargado está em consonância com o princípio da especialidade da legislação cambial, afastando a aplicação da regra geral do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de Declaração desprovidos.